Tribunal: STF
Processo: ARE 763666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS QUE INTEGRAM O BENEFÍCO DE PENSÃO. LEI ESTADUAL N.º 11.171/1986. SÚMULA 280/STF. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.